Tribunal: STF
Processo: ARE 841563
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS RESCISÓRIAS. AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL. DISPENSA ANTERIOR À LEI Nº 12.506/2011. NÃO EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 281/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. A decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, por isso que o não esgotamento das mesmas conduz à inadmissão do apelo extremo. Precedente: ARE 731.916-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 11/11/2013.



    2. A Súmula nº 281 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 



    3. In casu, o relator, monocraticamente, manteve despacho que negou seguimento a recurso de revista em que se discute o direito à percepção do aviso prévio proporcional, nos termos da Lei 12.506/2011, a empregado dispensado antes do início da vigência da referida lei.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.